Tribunal: TJMT
Processo: 1000581-34.2022.8.11.0102
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000581-34.2022.8.11.0102
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIA BEATRIZ STEFAINSKI - CPF: 752.002.289-72 (AGRAVADO), PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR - CPF: 017.804.011-83 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (AGRAVANTE), JOSE RICARDO DOS SANTOS MATIAS - CPF: 602.107.290-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VERA MT - CNPJ: 06.316.273/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. INCORPORAÇÃO DE DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM REAJUSTE POSTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação cível para reconhecer o direito à incorporação do percentual de 3,32%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV, afastando a conclusão de “
liquidação zero
” adotada na origem. A parte agravante sustenta que os holerites, contracheques e a prova pericial demonstrariam a recomposição das perdas salariais por reajuste remuneratório posterior, razão pela qual requer a manutenção da extinção do cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a prova documental e pericial baseada em holerites e contracheques, sem indicação de ato normativo específico, é suficiente para comprovar reestruturação remuneratória apta a autorizar a compensação da diferença decorrente da conversão da URV.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em repercussão geral, admite a compensação da diferença remuneratória decorrente da conversão da URV apenas quando houver efetiva reestruturação da carreira, com suporte em ato normativo idôneo.

4. Embora o laudo pericial tenha apontado reajuste remuneratório posterior e concluído pela absorção da diferença salarial, reconheceu a inexistência de lei ou decreto que comprovasse formalmente a recomposição salarial ou a reorganização da carreira.

5. Holerites e contracheques podem evidenciar a ocorrência de aumento remuneratório, mas não bastam, por si sós, para demonstrar o fundamento jurídico do reajuste nem sua vinculação à reestruturação remuneratória apta a afastar a incorporação do percentual apurado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A mera demonstração de reajuste salarial desacompanhada de suporte legal específico não autoriza a absorção da parcela devida.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.021, § 2º e § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Rcl 71713 AgR, relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJe em 16.3.2026; STJ, REsp n. 1.734.517/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.5.2018, publicado no DJe em 21.11.2018; STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.5.2019, publicado no DJe em 13.5.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE VERA (MT)
em face da decisão monocrática (Id. 333229864) proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte agravada, a fim de reconhecer o direito à incorporação do percentual de 3,32%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da URV.

Como razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática, ao afastar a prova pericial sob o fundamento da ausência de ato normativo formal comprobatório da reestruturação remuneratória e da compensação do percentual de 3,32%, desconsiderou a força probante dos holerites e contracheques juntados aos autos, os quais, por serem documentos oficiais emitidos pela Fazenda Pública, gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade. Defende, assim, a idoneidade da prova pericial e documental produzida, a qual reconheceu a recomposição das perdas remuneratórias.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença que reconheceu a hipótese de “
liquidação zero
”.

Não há contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (artigo 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VERA (MT) em face da decisão monocrática (Id. 333229864) proferida por este Relator, que deu parcial provimento ao recurso interposto pela parte agravada, a fim de reconhecer o direito à incorporação do percentual de 3,32%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da URV.

Consta dos autos que a agravada interpôs recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vera (MT) que, nos autos do cumprimento de sentença n. 1000851-34.2022.8.11.0102, ajuizado em face do ente municipal agravante, extinguiu o feito por reconhecer a hipótese de “
liquidação zero
”.

Na decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso, reconhecendo o direito à incorporação do percentual de 3,33%, restou devidamente consignado:

“[...]
Como se depreende do laudo, o perito nomeado pelo Juízo concluiu pela existência de diferença salarial no mês de conversão, correspondente ao percentual de 3,32%, a qual, todavia, teria sido integralmente compensada pelo reajuste ocorrido em agosto de 1994.

Entretanto, o próprio laudo pericial reconhece a inexistência de qualquer ato normativo que comprove formalmente tal recomposição salarial, baseando-se exclusivamente no aumento global consignado nos holerites anexados aos autos, nos seguintes termos:

“[...] Em agosto de 1994, o Município aplicou reajuste aos servidores no percentual de 20%.

Apesar das diligências realizadas, incluindo consultas a sites de divulgação de legislação e contato com a Procuradoria do Município, não foi localizada a base legal (Lei ou Decreto) que autorizou tal reajuste. A Procuradoria informou, inclusive, a ausência de diversos Decretos nos arquivos municipais.

No entanto, a efetivação do reajuste é incontroversa, porquanto está consignado nos contracheques de todos os servidores do município, devidamente assinados por eles [...]”.
[...]

De igual modo, em resposta aos quesitos referentes às Leis Municipais n. 200/94, 324/98 e 390/99, o expert limitou-se a afirmar genericamente a ocorrência do aumento salarial em agosto de 1994, sem, contudo, indicar a origem normativa do referido reajuste, conforme se extrai:

“[...] 5) Esclarecer se o reenquadramento dos cargos ocorrido em Maio/1994 e o percentual de reajuste concedido pelo município caracterizou-se como reajuste monetário dos vencimentos ou como aumento real dos vencimentos?

Resposta do Perito:
A Lei Municipal 200, de 25 de maio de 1994, não ofertou reajuste aos cargos então existente, apenas readequou os salários para URV conforme conversão realizada em razão da Lei 8.880/94.

6) Esclarecer qual o percentual de reajuste foi concedido no salário [...] através das Leis Municipais 200/94 e 327/98 e 390/99 e se tais reajustes compensatórios absorveram as possíveis perdas salariais ora pleiteadas?

Resposta do Perito:
O reajuste efetivamente realizado em agosto de 1994, de 20% sobre o salário dos servidores
, foi suficiente para absorver perdas salariais decorrentes da conversão da URV, bem como a perda inflacionária do período [...]”.
[...]

Por certo, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 561.836/RN, pela sistemática da repercussão geral (Tema n. 5), consolidou o entendimento de que a recomposição remuneratória decorrente da conversão da moeda em URV não pode ser compensada por aumentos salariais supervenientes, salvo nos casos de efetiva reestruturação de carreira que incorpore as referidas perdas. Senão, vejamos:

“[...] 3) Consectariamente,
o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.
[...] 5)
O término da incorporação
dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória
, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público. [...]”. (STF, RE n. 561.836, relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 26.9.2013). [sem destaque no original].

Dessa forma, considerando-se o laudo pericial constante dos autos e a ausência de comprovação inequívoca de reestruturação remuneratória específica da carreira – amparada em previsão legal expressa –, impõe-se o reconhecimento do direito à incorporação do percentual apurado pelo expert, qual seja, 3,33%, a título de diferença remuneratória decorrente da conversão da URV.
[...]”. (Decisão, Id. 333229864).
[com destaque no original].

Ao analisar as razões do presente agravo interno, verifico que não foram apresentados fundamentos novos capazes de modificar o entendimento já manifestado na decisão anterior.

Isso porque o v. acórdão foi claro ao afirmar que a conclusão pericial, no ponto em que reconheceu a absorção da diferença remuneratória pelo reajuste implementado em agosto de 1994, não se amparou em suporte normativo idôneo apto a demonstrar a ocorrência de efetiva reestruturação remuneratória da carreira, nos moldes exigidos pela jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836/RN, com repercussão geral (Tema n. 5).

A propósito, a Suprema Corte, no recente julgamento do agravo regimental na reclamação n. 71713, referente à alegação de má aplicação do precedente firmado sob repercussão geral, assentou que, “[...]
com o advento de lei que reestrutura a carreira de servidor público, concedendo aumento real, pode haver compensação entre esse aumento e os valores devidos a título de URV
[...]”. (STF, Rcl 71713 AgR, relator Min. André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 25.2.2026, publicado no DJe em 16.3.2026).

Outrossim, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que “[...]
não é possível a compensação entre o pagamento da recomposição decorrente da conversão da URV com reajustes salariais posteriores
[...]”. (STJ, REsp n. 1.734.517/SP, relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17.5.2018, publicado no DJe em 21.11.2018).

Com efeito, os documentos financeiros coligidos aos autos podem evidenciar a ocorrência de aumento remuneratório, mas não suprem a indispensável comprovação do respectivo fundamento legal e de sua correlação com eventual reorganização da estrutura remuneratória da carreira, circunstância imprescindível para afastar o direito à incorporação do percentual apurado.

Por certo, não se controverte sobre a existência de reajuste em sentido material, mas sobre a ausência de prova de que tal majoração se originou de reestruturação remuneratória formalmente instituída.

Nesta senda, embora o laudo pericial tenha identificado majoração remuneratória posterior, sua conclusão quanto à absorção da diferença da URV não se mostra juridicamente bastante, justamente porque desacompanhada da demonstração do ato normativo instituidor da alegada reestruturação remuneratória.

Dessa forma, diante da ausência de novos fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão monocrática, a insurgência recursal não comporta provimento.

Nesse sentido, importa destacar que “[...]
ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, §3º, do CPC
[...]”. (STJ, AREsp n. 1.020.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 07.5.2019, publicado no DJe em 13.5.2019).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão monocrática de Id. 333229864 pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026